Tribunal: TJMT
Processo: 1005001-29.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005001-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (AGRAVANTE), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONSTITUIDOS APÓS PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTROLE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“O crédito extraconcursal, constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial, está excluído do plano e de seus efeitos (Lei 11.101/2005, art. 49, caput). Porém, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. Precedentes.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1784740 SP 2020/0289312-4, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença dos Embargos à Execução n. 0022526-52.2014.8.11.0045, Código 102191, 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que “indeferiu a penhora de bens e valores em face do executado, devendo o exequente formular pedido de habilitação do crédito e constrição almejada.”

O agravante defende a inaplicabilidade dos efeitos da decisão liminar no pedido de tutela provisória n. 2.544, posto que se refere exclusivamente aos atos expropriatórios dos credores elencados na recuperação, não fazendo qualquer espécie de remissão a eventuais débitos supervenientes contraídos pelo Recuperando.

Também que o fato de haver necessidade de deliberação do juízo universal sobre a constrição de bens do recuperando não faz concluir pela obrigatoriedade de habilitação do crédito na Recuperação Judicial.

Assevera que a competência do juízo universal para qualquer ato de constrição ou alienação de bens ou valores do agravado não se confunde com a habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial, haja vista que a medida resulta na submissão aos efeitos da recuperação judicial.

Afirma que “fica claro que a execução de honorários do Agravante não deve ser suspensa, eis que possui natureza extraconcursal e o crédito foi constituído após o pedido de recuperação e da decisão que suspendeu os atos expropriatórios dos credores elencados na recuperação judicial”.

Colaciona precedentes.

Requer, no mérito, o provimento do agravado com a reforma de decisão agravada, indeferindo-se o pedido de suspensão manejado pelo agravado.

Nas contrarrazões, o agravado alega que independente da natureza do crédito, compete ao juízo da recuperação judicial deliberar acerca dos atos constritivos do recuperando. Também que o STJ em 2.019, deferiu a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios de bens do executado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a PGJ opina pelo parcial provimento, afastando-se a determinação de habilitação do crédito aos efeitos da recuperação judicial, contudo, que o pedido seja remetido ao juízo universal para análise do pedido de atos expropriatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença dos Embargos à Execução n. 0022526-52.2014.8.11.0045, Código 102191, 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que “indeferiu a penhora de bens e valores em face do executado, devendo o exequente formular pedido de habilitação do crédito e constrição almejada.”.

A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em trâmite entre as partes já qualificadas nos autos supra.

Inicialmente, nota-se que o crédito objeto da lide consubstancia-se em honorários de sucumbência (Id. n. 81744125), fixado por sentença, transitada em julgado em 14.03.2022 (Id. 81744130).

O pedido de Recuperação Judicial n. 1001033-83.2018.11.0005, foi distribuído em 28.08.2018 (Id.n. 85692967).

Pois bem.

Segundo a jurisprudência pátria, quando a sentença que arbitra os honorários se dá posteriormente ao pedido de recuperação, o crédito nascerá necessariamente com natureza extraconcursal – já que, nos termos do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos.

Assim, se a sentença for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dela decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação.

In casu, embora a sentença proferida contra o executado tenha ocorrido posteriormente ao pedido de recuperação judicial, possuindo os honorários sucumbenciais natureza extraconcursal, infere-se que a constrição/expropriação do patrimônio do executado em recuperação judicial deve, necessariamente, ser submetida à análise prévia do Juízo Recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais e, mesmo que já transcorrido o stay period.

A propósito, é do Juízo da Recuperação Judicial, a competência para deliberar acerca dos atos constritivos do recuperando, pois evita o bloqueio de bens essenciais à atividade desenvolvida pelo executado recuperando, nos termo do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, independe da natureza do crédito.

Nesse sentido:

(...)

Posto isso, INDEFIRO Ids. n. 89898032 e 85215681, no que tange à penhora de bens e valores em face do executado, devendo o exequente formular pedido de habilitação do crédito e constrição almejada, junto ao Juízo Universal, uma vez que se trata de juízo de valor, vinculado à aferição da essencialidade de bens, frente ao regular prosseguimento do processo de soerguimento do devedor.

Expeça-se certidão de crédito do exequente, para viabilizar a habilitação do crédito.

Por fim, SUSPENDO o trâmite processual, devendo o exequente informar esse Juízo, sobre a habilitação do crédito junto ao Juízo Recuperacional. Prazo: 15 (quinze) dias.”.

Primeiramente ratifico o recebimento do recurso quanto à matéria envolvendo indeferimento da penhora de valores e determinação de submissão do crédito ao Juízo Universal.

Verifica-se no caso que o reconhecimento ao direito de honorários sucumbenciais se deu após o processamento da recuperação judicial; portanto, trata-se de crédito extraconcursal, não sujeito ao plano e efeitos da recuperação judicial.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

Assim, não há falar em habilitação na recuperação judicial.

Para ilustrar:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ). 2. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005" ( AgInt no AREsp n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022). 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1858302 DF 2021/0078723-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Todavia, é majoritário o entendimento segundo o qual, ainda que o crédito seja de natureza extraconcursal, portanto, excluído do plano de recuperação e seus efeitos, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no juízo universal.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1975131 RJ 2021/0271329-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022)

Nesse cenário, o pedido de penhora deve ser endereçado ao juízo universal.

Ante todo exposto, e, em consonância com a PGJ,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para afastar a determinação de habilitação do crédito no juízo de recuperação judicial; em consequência, suspensão por este motivo, por se tratar de crédito extraconcursal; todavia, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no juízo universal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024